Tribunal: TCU
Processo: 029.388/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10380/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Maciel Auditores S/S Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Licitação n.o 7002470617 conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) sob o valor total de R$ 13.645.040,00 com vistas à prestação de serviços técnico-contábeis em processos judiciais e administrativos nas áreas ambiental, cível, trabalhista e tributária, tendo a Petrobras como parte no polo ativo ou passivo; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante teria, em suma, alegado a subsistência das seguintes falhas: (i) as empresas classificadas em primeiro e segundo lugares não possuiriam o registro junto ao Conselho Regional de Contabilidade, além de não ser possível a contratação de empresa constituída sob a forma de sociedade anônima; (ii) a qualificação técnica para a habilitação das duas empresas classificadas não teria sido comprovada junto ao Conselho Regional de Contabilidade; (iii) a perícia técnico-contábil figuraria como serviço exclusivo para os contadores devidamente registrados no Conselho Federal de Contabilidade; (iv) o registro de empresas constituídas para a exploração de atividades contábeis seria obrigatório pelo Decreto-Lei n.o 9.295, de 1946; e (v) a licitação buscaria a contratação de empresa contábil para a realização de cálculos sob a sua responsabilidade profissional; Considerando que foi determinada a diligência junto à Petrobras e ao Conselho Federal de Contabilidade para a obtenção dos esclarecimentos adicionais; Considerando que, após a análise do feito, a Selog assinalou que os serviços (elaboração de cálculos judiciais e assistência técnica em perícias) não figurariam como perícia contábil, mas como atividades de cálculos dos valores e de desempenho da função assistencial em processos administrativos e judiciais junto ao setor jurídico da empresa estatal e, assim, não estariam abrangidas pela definição para os trabalhos técnicos contábeis no art. 25 do Decreto-Lei n.o 9.295, de 1946; Considerando, ainda, que a unidade técnica informou que a referida licitação já teria sido alvo do Mandado de Segurança 5060688-04.2019.4.02.5101/RJ, com o pedido de liminar, junto à 22a Vara Judicial do Rio de Janeiro, tendo ali sido arguida, especificamente, a exigência de as empresas vencedoras terem o suposto registro no Conselho de Contabilidade para a prestação dos serviços, mas a segurança teria sido negada pela falta de fundamento legal, além de o juízo ter anotado que a única exigência legal residiria na comprovação sobre a inscrição dos responsáveis pela parte técnica no registro de contabilidade, não estando essa exigência direcionada, todavia, a todos os sócios, nem, tampouco, à própria sociedade; Considerando que, por esse prisma, a Selog assinalou que a atividade primária desenvolvida pelas empresas vencedoras do aludido certame não envolveria a exploração dos serviços técnicos contábeis previstos no art. 25 do Decreto-Lei n.o 9.295, de 1946, tornando inexigível o registro perante o CRC, e, desse modo, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua improcedência e, por conseguinte, promover o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva; Considerando que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Considerando, enfim, que a solicitação de ingresso da Benner Sistemas S.A. no processo já teria sido deferida pelo despacho à Peça 48; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para no mérito, assinalar a sua improcedência, anotando como prejudicado, contudo, o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 029.388/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Benner Sistemas S.A. (CNPJ 02.288.055/0001-74). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (CNPJ 33.000.167/0001-01). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rodrigo de Sá Queiroga (16.625/OAB-DF), entre outros, representando a Benner Sistemas S.A.; e Luis Felipe Canto Barros (65230/OAB-RS), entre outros, representando a Maciel Assessores S/S Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.